Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-73.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707694-73.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIQUEIAS DA SILVA SANTOS APELADO: BANCO C6 S.A. D E S P A C H O MIQUEIAS DA SILVA SANTOS interpôs a presente apelação, sem juntar o respectivo comprovante de preparo, inexistindo pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no recurso. Dispõe o art. 1.007, do CPC que: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Desta feita, e em observância também ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento do preparo relativo à presente apelação efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, proceda ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator